Tribunal: TJSP
Processo: 2037122-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Insurgimento contra decisão que sujeitou a apreciação de pedido de progressão prisional do interessado (o paciente) à prévia realização de exame criminológico – Pedido que, em princípio, não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo em execução), a

Ementa:
Habeas Corpus – Insurgimento contra decisão que sujeitou a apreciação de pedido de progressão prisional do interessado (o paciente) à prévia realização de exame criminológico – Pedido que, em princípio, não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo em execução), a teor do art. 197 da LEP – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de 'habeas corpus', por economia processual e com o propósito de se evitar ilegalidade em desfavor do paciente – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2025, em decorrência da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Determinação de prévia realização do exame criminológico que não se mostra desarrazoada, dela não derivando qualquer prejuízo evidente ao paciente – Ordem denegada.